Tribunal: CARF
Processo: 10384.001088/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.001088/2003-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.277 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECOPI - SEGURANÇA COMERCIAL DO PIAUÍ LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA NA MATÉRIA SUSCITADA.
Não se conhece do recurso especial quando o recorrente não demonstra que
entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma existe
divergência interpretativa da legislação tributária na matéria por ele suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner, que
conheceram do recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Lívia De Carli Germano,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 727/732, contra o Acórdão no 1402-002.795, proferido pela 2a Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em 18 de
outubro de 2017 que decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do
sujeito passivo, reconhecendo o direito creditório em litigio e homologando as compensações,
em decisão que recebeu a seguinte ementa (fls. 710/725):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.001088/2003-24
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.001088/2003-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
QUESTIONAMENTO DE LEGALIDADE E ALTERAÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DE VIAS TRANSVERSAS.
A alteração pelo Fisco e o questionamento da postura do contribuinte na obtenção da
base de cálculo de um determinado tributo, ou mesmo a aplicação da correta alíquota,
deve ocorrer por meio de lançamento de ofício (auto de infração), ainda que não
implique em exigência de crédito tributário.
A legalidade das manobras do contribuinte na apuração do tributo devido(que
diferencia-se da verificação de existência e quantificação do saldo declarado) não pode
ser exclusivamente questionada por vias transversas, em processo referente a denegação
de compensações pretendidas.
A PGFN foi considerada intimada dessa decisão, em 06/12/2017 (30 dias após a
data do encaminhamento dos autos, conforme extrato à fls. 726), e apresentou Recurso Especial
em 13/12/2017 (conforme protocolo de recebimento à fl. 733), visando discutir a
impossibilidade de conhecimento quando do recurso voluntário de exame de matéria de
fato não contestada na impugnação. Indicou como paradigmas o acórdão no 9303-01.705 e o
acórdão no 1402-001.594.
Nas razões meritórias do recurso a PGFN contesta a decisão recorrida por
entender que o voto inovou nas razões de decidir, proferindo conclusão acerca de alegação de
defesa não suscitada pelo interessado, caracterizando decisão “extra-petita”, rechaçada pelo
ordenamento jurídico. Afirma que, em situação análoga, fora anulado acórdão que julgou
questão não defendida em impugnação. Colacionou jurisprudência e, ao final, pediu pelo
provimento do recurso para anular o acórdão recorrido na parte em que apreciou matéria não
impugnada pelo contribuinte.
O Recurso Especial foi admitido pelo despacho de fls. 736/739.
Cientificado (fls. 743), o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e visa discutir a possibilidade de a decisão de piso
conhecer e julgar matéria que não foi contestada na impugnação ou no recurso voluntário
manejados nos autos pelo sujeito passivo.
No caso, o sujeito passivo apresentou Declaração de Compensação – Dcomp
pretendendo compensar débitos próprios com direito creditório oriundo de saldos negativos de
IRPJ e CSLL apurados nos anos-calendário de 1996 a 2001. O órgão de jurisdição requisitou a
realização de diligência para analisar a existência e procedência do crédito, cujo trabalho
detectou a improcedência dos valores dos saldos negativos. Isto porque, segundo constou do
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.001088/2003-24

relatório fiscal, os saldos negativos surgiram em DIPJ retificadoras dos anos de 1996 a 2001,
todas apresentadas em dezembro de 2002 que, submetidas à análise, denunciaram uma série de
dados inconsistentes, assim resumidos:
1 - preencheu a ficha 08 da declaração do ano calendário de 1997, com um saldo
negativo de IRPJ de anos anteriores, incorreto;
2 - deduziu, nas retificadoras apresentadas em dezembro de 2002, relativas aos
anos calendários de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, juros sobre capital próprio (JSCP), sem que
os mesmos houvessem sido pagos ou creditados aos acionistas nos anos respectivos;
3 - fez opção de dedução de depreciação para apuração dos lucros líquidos dos
anos calendários de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, de forma tardia e em desacordo com a sua
escrituração.
Com fundamento no relatório de diligência o órgão de jurisdição deferiu
parcialmente o pleito para reconhecer a parcela de R$ 39.015,30 do direito creditório e
homologou as Dcomps apresentadas até o limite do crédito reconhecido (fls. 80/82).
Com a manifestação de inconformidade a DRJ, antes de analisar o caso, solicitou
a realização de nova diligência que esclareceu e retificou alguns dos valores anteriormente
glosados. Com fulcro nesse relatório que admitiu que os saldos negativos de períodos anteriores
era correto, a DRJ reconheceu uma parcela maior do direito creditório, no montante de R$
69.947,41, e homologou as compensações de débitos até esse valor.
Com o Recurso Voluntário, sobreveio a decisão “a quo” que considerou o debate
restringia-se à legalidade das deduções e da correção das posturas fiscal e contábil do
contribuinte em relação às retificações efetuadas e que alteraram as bases tributáveis do IRPJ
e da CSLL – elementos jurídicos da apuração das bases de cálculo, nos termos do voto - e não,
propriamente, sobre a procedência, existência e montante dos saldos negativos de tais tributos, o
que levaria à conclusão de que o questionamento seria do “montante de imposto devido,
calculado pelo Contribuinte nos anos-calendário de 1997 a 2001, produto direto da apuração
da base cálculo percebida naqueles períodos, mesmo que através de retificações procedidas em
2002”.
Todavia, concluiu que, para dar efetividade à negativa do pleito, seria necessária a
lavratura de auto de infração, pois não poderia ser “indiretamente, por via transversa,
recalculada a base tributável do Contribuinte nos períodos colhidos em processo que versa
exclusivamente sobre pretensão compensatória”.
Diante desse entendimento, deu provimento ao recurso e reconheceu
integralmente o direito creditório adicional no montante de R$ 303.566,78 e homologou as
compensações dos débitos restantes.
Os paradigmas, de outro giro, registraram as seguintes ementas:
Acórdão no 9303-01.705
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NORMAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA
INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO, EM
NENHUMA DE SUAS PEÇAS DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.001088/2003-24

O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta
a atividade judicante. É extra petita o julgamento quando a matéria julgada não foi
devolvida ao colegiado pelas partes.
Acórdão no 1402-001.594
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO NÃO
CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
QUANDO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. EMBARGOS ADMITIDOS. EFEITOS
INFRINGENTES.
Havendo preclusão quanto à impugnação de matéria de fato, tal questão não pode ser
levantada em recurso voluntário. Embargos admitidos e acolhidos para excluir da
apreciação do acórdão embargado da questão relacionada ao imposto de renda retido na
fonte IRRF, não contestada quando da impugnação.
A discussão suscitada pela PGFN encontra-se apoiada na premissa de que “o
contribuinte não questionou aspectos processuais da análise do pedido de ressarcimento” e
“mirou toda sua argumentação contra o mérito da causa”. Assim, “o acórdão se enquadra como
extra petita, pois o contribuinte não se insurgiu em nenhum momento contra a atividade do
fisco de promover acertos na base de cálculo do tributo sem lançamento de ofício”.
Todavia, vislumbra-se que já na manifestação de inconformidade o contribuinte
contestou a rejeição, pelo Fisco, dos ajustes feitos nas DIPJ retificadoras concernentes às
deduções de juros sobre o capital próprio e de despesas com depreciação, como fica claro dos
seguintes trechos da peça:
Na espécie o crédito dos juros sobre capital próprio feito em data posterior à
devida nada mais é do que uma postergação de despesa. E a postergação de despesa
nunca é questionável porque, evidentemente, cria inevitável prejuízo para o
contribuinte. O que é proibido é a postergação da receita, porque esta sim retarda o
pagamento do imposto. Ademais, foram cumpridas todas as exigências contidas no art.
9o da Lei 9.249/95 e art. 347 do RIR/99, para dedutibilidade da despesa relativa a
juros sobre capital próprio a saber: foram creditados individualizadamente a cada
sócio, bem como houve retenção do IR Fonte correspondente, cuja a obrigação foi
extinta através da compensação, como foi constatado pelo próprio Agente Fiscal em
seu relatório de diligência fls.19 e 20.
No tocante à compensação do IR Fonte, os valores correspondentes foram
compensados antes de se proceder a atualização dos créditos, conforme demonstra a
planilha de atualização dos saldos negativos anexa. Portanto, totalmente improcedente
a informação contida na fl. 19 e repetida na fl. 20 do relatório fiscal que afirma ter a
INCONFORMANTE se beneficiado em virtude da atualização do seu crédito, antes da
compensação do IR Fonte.
Ainda assim, a falta de cumprimento de certas obrigações acessórias e até o
eventual não recolhimento do IRFonte, que não é o caso, no máximo poderiam
autorizar a lavratura de autos e infração de natureza diversa, mas nunca a glosa da
despesa.
No fundo a Fiscalização, no relatório de diligência, não aceita o reconhecimento
de uma despesa postergada e este é verdadeiramente o tema sob discussão nesta
impugnação.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.001088/2003-24

O mesmo se diga em relação à glosa do lançamento de depreciação, também
aqui representando uma postergação de despesa.
Erro sim existiu em não fruir o contribuinte no devido momento de justas e
legítimas despesas e esse erro haverá necessariamente de sustentar a retificadora.
Me parece claro, assim, que o sujeito passivo, expressamente e especificamente,
contestou a não admissão pelo Fisco das alterações promovidas nas declarações retificadoras, nas
rubricas concernentes a despesas com juros sobre o capital próprio e de depreciação, de forma
que, ao se pronunciar sobre tais alegações e decidir que a não admissão desses valores implicaria
em uma indireta glosa e consequente alteração da base de cálculo por via oblíqua, a decisão de
piso não julgou além do pedido.
O Recurso Especial, portanto, encontra-se apoiado em premissa equivocada, de
maneira que os paradigmas trazidos, ainda que possam caracterizar a divergência arguida, esta
somente se daria em face do pressuposto de fato, que não ocorreu no caso concreto.
Por estas razões voto por não conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital